Tribunal: TJMT
Processo: 0026196-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026196-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (EMBARGANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (EMBARGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ERCIO DE ARRUDA LINS - CPF: 345.932.251-91 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0026196-47.2013.8.11.0041
– Capital

Embargantes:
RNI Negócios Imobiliários S.A. e outros

Embargado:
Condomínio Belvedere

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela RNI Negócios Imobiliários S.A. e outros contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0026196-47.2013.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes pleiteiam preliminarmente a nulidade do v. acórdão por cerceamento ao seu direito de defesa,
sob a alegação de que não foi concedida oportunidade para realização de sustentação oral, bem como não houve a devida intimação das partes para a continuidade do julgamento.
No mérito, sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto a prejudicial de mérito afeta a prescrição, tendo em vista que o embargado teve ciência do início das obras do Condomínio Rio Coxipó em 2009 ou, no máximo, em junho de 2010, motivo pelo qual a pretensão indenizatória encontra-se prescrita desde junho de 2013, de acordo com o prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil, devendo o feito ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 478, inc. II, do CPC.

Segue sustentando, que houve contradição no v. acórdão ao não considerar a prova pericial produzida em outros autos, que possuía as mesmas partes, na qual ficou devidamente demonstrado que o embargado construiu o muro no seu próprio terreno e não na linha limítrofe, inexistindo razão para haver a divisão dos custos da construção em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão também foi contraditório no ponto afeto ao suposto descabimento da ação reconvencional por ausência de conexão com a ação principal, pois, um dos motivos pelo não pagamento de parte do muro é porque ele apresenta inúmeros defeitos construtivos, inclusive tornando-se instável e com risco de desabamento.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 84235960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ao apresentar o recurso, os embargantes invocam preliminar de cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que não foi concedida oportunidade para realização de sustentação oral, bem como não houve a devida intimação das partes para a continuidade do julgamento, de modo que pleiteiam a nulidade do v. acórdão.

Sem razão. Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura do andamento processual referente ao recurso de apelação n. 0026196-47.2013.8.11.0041, no qual foi proferido o v. acórdão que deu origem ao presente embargos declaratórios, para se verificar que os recorrentes foram devidamente intimados para a Sessão Ordinária que seria realizada em 10.03.2021, às 08:00 horas, no Plenário Virtual (id. 77898180), contudo, os próprios apelantes requereram
“
a retirada de pauta a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual
, para
realização de sustentação oral em sessão por videoconferência
, nos termos do disposto na Portaria 298/2020-PRES do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso”
(id. 78329982)

Sendo assim, atendendo ao pleito dos próprios recorrentes, reafirmo, e de acordo com o art. 4o, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES deste Tribunal, o julgamento do apelo foi adiado para a próxima sessão, qual seja, 17.03.2021, conforme certidão de julgamento de id. 79319480, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa na espécie.

Isso porque, quando o feito é retirado de pauta a pedido da parte ou de seus advogados, para que seja julgado em sessão por videoconferência, consoante visto no caso vertente, o seu julgamento será automaticamente transferido para a próxima pauta de julgamento por videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, conforme disposto no art. 4o, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES deste Tribunal, razão pela qual não há qualquer nulidade neste ponto.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Irresignadas,
as apelantes defendem, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação, sob a alegação de que a pretensão do apelado se encontra prescrita desde 2012, uma vez que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do
art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil
, sendo o termo inicial em 2009, quando do término da construção do condomínio
. Requer a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Sem razão.
É cediço que o início do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento ou reparação civil começa a fluir somente a partir da ciência do credor acerca do fato gerador e, na espécie, conforme reconhecido pelas próprias recorrentes em sua peça de defesa (id. 40115924), as obras do Condomínio Rio Coxipó começaram em maio de 2011, sendo esse o
dies a quo
do lapso temporal em questão e não o ano de 2009 como quer fazer crer em suas razões recursais
.

Assim
,
tendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a propositura da presente demanda começado a fluir em maio de 2011, consoante regra disposta no art. 206,
§3o
, inc. V, do C. Civil, e tendo o autor ajuizado a ação em 03.07.2013, resta evidente a inocorrência de prescrição na espécie
, motivo pelo qual, sem maior delonga,
rejeito a prejudicial de mérito
.

[...]

Inicialmente,
mister
se faz constar que analisando a r. sentença objurgada, é facilmente perceptível que
a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelas recorrentes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar procedente o pedido inicial, se baseando na conclusão posta no laudo pericial
de que o muro foi construído na
linha limítrofe entre os condomínios do autor e da parte ré
, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência do feito
.

Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentação da r. sentença quanto a verdade dos fatos.

Dessa forma
, nos termos do art. 1.297, §1o, do C. Civil,
“
Os
intervalos,
muros
, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas,
presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e
conservação
. ”
(negritei).

Sendo assim,
pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente no laudo pericial judicial, é de clareza solar que o apelado arcou com a totalidade do montante investido na construção do muro que faz divisa entre os Condomínios Belvedere e Rio Coxipó, o qual foi construído na linha limítrofe entre os referidos terrenos, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, na forma da mencionada norma legal
.

Digo isso, porque o
expert
judicial foi suficientemente claro ao concluir que
“Após realizados todos os procedimentos técnicos descritos no escopo deste trabalho pericial, especificamente os limites e confrontações dos imóveis de matrículas no 81.747 e matrícula no 102.423, constatou-se que o muro objeto do litígio encontra-se erigido na linha limítrofe dos imóveis. ”
(id. 70826541 – pág. 35).

Nessa trilha, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“O condomínio autor pretende o recebimento da metade do valor que despendeu para a construção do muro que divisa com o empreendimento das requeridas “Condomínio Rio Cuiabá”, que afirma ser no valor de R$299.621,02 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e um reais e dois centavos).

[...]

Dito isto, no caso dos autos, se aplica a regra do art. 1.297 e seu parágrafo primeiro, do Código Civil, que estabelece:

“Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

§ 1o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.” (g.n.)

O muro divisório, por regra, pertence a ambos os confinantes, os quais estão obrigados a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação, nos termos legais, acima transcritos
.

No caso, verifica-se que a parte ré foi comunicada e notificada extrajudicialmente sobre a construção do muro divisório e o pedido de ressarcimento (fls. 23, 25/27), quedando-se inerte.

Necessário ainda registrar, que o pedido inicial consistiu tão somente no ressarcimento da construção do muro
.

Ocorre que, ao apresentar a contestação, a parte requerida levantou o seguinte questionamento: “o muro não foi construído sobre a linha limítrofe entre as duas propriedades, mas sim no limite da propriedade do autor”, o que, segundo entende, afastaria a pretensão de ressarcimento.

[...]

Todavia, sem razão a parte ré, pois além de ter sido indeferido o seu pedido de prova emprestada (fl. 476), decisão esta não agravada, também foi determinada a produção de prova pericial nestes autos, a qual foi devidamente realizada, complementada e homologada, portanto, plenamente válida.

[...]

Nesse passo, analisando com acuidade o laudo pericial de fls. 489/539 e sua complementação de fls. 558/567, vê-se, que o Perito concluiu:

“[...] Após realizados todos os procedimentos técnicos descritos no escopo deste trabalho pericial, especificamente os limites e confrontações dos imóveis de matrículas no 81.747 e matrícula no 102.423, constatou-se que o muro objeto do litígio encontra-se erigido na linha limítrofe dos imóveis.” (fl. 520- item 5o)
.

[...]

Assim, restando comprovado que o muro foi construído na linha limítrofe entre os condomínios autor e da parte ré, plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, já que o autor arcou sozinho com os custos da construção
.

[...]

Nesse passo, embora seja incontroverso que a parte autora construiu o muro de divisa entre os condomínios, não juntou qualquer tipo de comprovante dos gastos realizados na construção, tão somente apresentou o orçamento de fl. 28, o qual se mostra imprestável para demonstrar o real valor do m2 pago pela construção do muro, o que não retira o direito ao ressarcimento, todavia, implica na apuração dos valores por meio de liquidação de sentença.

Portanto, a parte autora tem o direito ao ressarcimento de 50% do valor relativo à construção do muro, o qual deve ser apurado por meio de liquidação de sentença
.”
(id. 70827452 – pág. 04/12 – negritei)

À vista disso
,
ainda que as apelantes insistam em alegar o contrário, reafirmo que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a sua responsabilidade em arcar com 50% (cinquenta por cento) da divisão dos custos para a construção do muro que faz divisa com o condomínio apelado, não havendo razão para tanto inconformismo neste ponto
.

Outro não é o entendimento do tribunal gaúcho, vejamos,
verbis
:

“Apelação. Divisão e demarcação de terras particulares. Ação de cobrança. Despesas despendidas com construção de muro divisório. Prova documental e oral. Abatimento dos valores adimplidos pelo devedor. Ausência de interesse recursal. Pedido de AJG. Indeferido. Redução do valor cobrado.

No caso, autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, I, do CPC/2015, acostando ao feito prova documental idônea e produzindo prova oral suficiente para demonstrar os valores efetivamente por ela despendidos com a construção do muro vizinho, repartidos entre as partes, na forma do art. 1.297 do CCB e não adimplidos pelo demandado
. [...]”
(RAC n. 70073292682, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 29.05.2019 – negritei)

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a construção do muro ter sido realizada apenas no terreno do apelado, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora as recorrentes aleguem que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDOMÍNIO – RECEBIMENTO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS – CITAÇÃO EM DEMANDA TRABALHISTA – NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MATERIAL – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que certamente atraiu para o mesmo o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a efetiva entrega da correspondência, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado
. [...]” (RAC n. 0020189-05.2014.8.11.0041, minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei)

Por fim, quanto a reconvenção, as apelantes alegam que o muro construído pelo apelado possui rachaduras em diversos pontos, ocasionando o risco de desabamento sobre algumas unidades do Condomínio Rio Coxipó, contudo,
consoante bem observado pela d. magistrada, não há conexão entre a reconvenção e o fundamento da defesa na espécie
. Explico.

Como é sabido, o instituto da reconvenção exige, como pressuposto para o seu cabimento, a conexão
entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pelo réu
. A conexão de causas dá-se por coincidência de objeto ou causa de pedir. No presente caso não há coincidência.

No caso em voga, a ação principal busca o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do custo com a construção do muro
na linha limítrofe entre os condomínios
do autor e da parte ré, tendo a defesa sido construída em cima da tese que a construção se deu apenas no terreno da parte autora, não sendo da sua responsabilidade.

Já na reconvenção,
embora o objeto possa até ser o mesmo, por se tratar do muro que divide os condomínios em questão, a causa de pedir é totalmente diferente, já que se trata do conserto de eventuais rachaduras existentes no referido muro, restando evidente que tal questão deve ser resolvida em ação própria
.

Por conseguinte, nos termos do art. 343, do CPC, não havendo conexão entre a causa de pedir ou objeto, inadmissível a reconvenção, devendo a r. sentença ser mantida também nesse ponto
.
”
(id. 79014454 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto ao
dies a quo
do prazo prescricional invocado pelos embargantes, tendo em vista que o início do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento ou reparação civil começa a fluir somente a partir da ciência do credor acerca do fato gerador, o qual ocorreu, na hipótese dos autos, quando do início das obras do Condomínio Rio Coxipó em maio de 2011, conforme reconhecido pelos mesmos em sua peça de defesa (id. 40115924), sendo esse o termo inicial do lapso temporal em questão e não o ano de 2009 ou mesmo junho de 2010, como quer fazer crer em suas razões recursais.

Não obstante, em que pese a alegação dos embargantes de que houve contradição no v. acórdão ao não considerar a prova pericial produzida em outros autos, o certo é que o laudo pericial produzido nesses autos foi suficiente claro no sentido de que o muro foi construído na linha limítrofe entre os condomínios das partes.

Além disso, o conjunto probatório produzido nos autos, principalmente o laudo pericial judicial, também denota que o embargado arcou com a totalidade do montante investido na construção do muro que faz divisa entre os Condomínios Belvedere e Rio Coxipó, o qual, repiso, foi construído na linha limítrofe entre os referidos terrenos, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, nos termos do art. 1.297, §1o, do C. Civil, inexistindo qualquer contradição neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a suposta contradição em razão do descabimento do pedido reconvencional, com o devido respeito, cabe esclarecer ao causídico da parte que, de fato, inexiste conexão entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pelos réus, ora embargantes, uma vez que embora o objeto possa até ser o mesmo, por se tratar do muro que divide os condomínios em questão, a causa de pedir é totalmente diferente, já que se trata do conserto de eventuais rachaduras existentes no referido muro, restando evidente que tal questão deve ser resolvida em ação própria, também não havendo motivo para o inconformismo demonstrado nesse ponto.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021